Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749099-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI AGRAVADO: ALLIANZ SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0744950-78.2023.8.07.0001, ajuizada contra a ALLIANZ SAÚDE S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se requer que a ré seja compelida a restabelecer o plano de saúde coletivo da autora, permitindo, assim, a realização do tratamento médico de que necessita, haja vista o recente diagnóstico (ID 176867753): “1. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a restabelecer o seu plano de saúde coletivo, permitindo, assim, a realização do tratamento médico de que necessita, haja vista o recente diagnóstico. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da tutela, em especial a probabilidade do direito. Com efeito, a ré tem o direito de rescindir o contrato, desde que preenchidos os requisitos legais, quais sejam, prazo do contrato superior a 12 meses; prévia notificação com antecedência de 60 dias e, por fim, a disponibilização de plano ou seguro na modalidade individual ou familiar. Incabível a pretensão, portanto, de restabelecer um plano coletivo a respeito do qual já ocorreu a extinção. A ré não é obrigada a manter tal relação jurídica contra sua vontade, sendo que a própria ANS reconhece o direito à rescisão, ainda que imotivada, do plano coletivo. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a situação da autora é flagrantemente distinta da situação de seu esposo, citada na petição inicial, posto que ele já estava em tratamento médico quando ocorreu a rescisão, razão pela qual, nesta hipótese, o plano é obrigado a dar continuidade à prestação do serviço contratada, a fim de evitar sua interrupção. A autora, contudo, não estava em tratamento médico quando ocorreu a rescisão do contrato, razão pela qual as regras a ela aplicáveis são outras, decorrentes da rescisão do contrato que, conforme já exposto, pode ser promovida pela ré. Desta forma, caberia à autora, tão somente, pleitear eventual disponibilização de um plano individual ou familiar, ao invés de pretender o seu retorno para uma relação jurídica já extinta. Ocorre que ainda que se cogitasse de uma compreensão ampla do pedido, a fim de alcançar a pretensão de disponibilização de um plano individual (o que não ocorre na espécie), mais uma vez não se verifica a probabilidade do direito alegado, em especial porque a ré não atua no segmento individual e, portanto, não pode ofertar o que não comercializa. Com efeito, não há norma jurídica que obrigue a ré a fornecer determinado tipo de plano de saúde e, não comercializando plano individual, não pode ser obrigada a fazê-lo, por decisão judicial, pois, a toda evidência, tal ordem contraria todas as normas e regulamentos a que estão sujeitas, inclusive perante a ANS. A intenção da norma em prever a possibilidade de migração foi, para aquelas empresas que comercializam todas as espécies de planos, evitar a discriminação dentre seus consumidores, ou seja, entre aqueles que tem plano coletivo e aqueles que tem plano individual. Não tendo a parte ré plano individual, não está obrigada a comercializá-lo, tampouco com o mesmo valor do plano coletivo, haja vista que os cálculos atuariais são manifestamente distinto para as duas espécies. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. USUÁRIO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. FINALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. NORMAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração; b) se, em plano de saúde coletivo extinto, a operadora deve continuar a custear os tratamentos ainda não concluídos de beneficiários e c) se a operadora que rescindiu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial possui a obrigação de fornecer aos usuários, em substituição, planos na modalidade individual, mesmo na hipótese de não os comercializar. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos empregados ou ex-empregados migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19/1999). 5. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 30 da Lei no 9.656/1998. 6. A exploração da assistência à saúde pela iniciativa privada também possui raiz constitucional (arts. 197 e 199, caput e § 1o, da CF), merecendo proteção não só o consumidor (Súmula no 469/STJ), mas também a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica (arts. 1o, IV, 170, IV e parágrafo único, e 174 da CF). 7. A concatenação de normas não significa hierarquização ou supremacia da legislação consumerista sobre a Lei de Planos de Saúde, até porque, em casos de incompatibilidade de dispositivos legais de igual nível, devem ser observados os critérios de superação de antinomias referentes à especialidade e à cronologia. Observância do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. 8. A portabilidade de carências nos planos de saúde poderá ser exercida, entre outras hipóteses, em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário - como nas rescisões de contrato coletivo (empresarial ou por adesão) -, devendo haver comunicação desse direito, que poderá ser exercido sem cobrança de tarifas e sem o preenchimento de formulário de Declaração de Saúde (DS), afastando-se objeções quanto a Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP). Incidência dos arts. 8o, IV e § 1o, 11 e 21 da RN no 438/2018 da ANS. 9. A portabilidade de carências, por ser um instrumento regulatório, destina-se a incentivar tanto a concorrência no setor de saúde suplementar quanto a maior mobilidade do beneficiário no mercado, fomentando suas possibilidades de escolha, já que o isenta da necessidade de cumprimento de novo período de carência. 10. Nas situações de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados, que não precisarão se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados. 11. A operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8o, § 3o, "b", e 35-C da Lei no 9.656/1998 e 18 da RN no 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 12. É possível a resilição unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, com base em cláusula prevista contratualmente, desde que cumprido o prazo de 12 (doze) meses de vigência da avença e feita a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, salvo a ocorrência de portabilidade de carências ou se contratado novo plano coletivo pelo empregador, situações que afastarão o desamparo desses usuários. 13. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.502/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). odavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Nesta sede, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o reestabelecimento do plano de saúde e/ou oferta de outro nas mesmas condições do cancelado. No mérito, pede a confirmação da medida com a reforma da decisão recorrida. Em suas razões, afirma que a ação proposta visa o reestabelecido o contrato de plano de saúde da agravante, que está com suspeita de câncer de mama e teve o seu contrato rescindido unilateralmente pela agravada, em desacordo com a ANS e jurisprudência pacífica deste tribunal. Aduz que era beneficiária de plano de saúde do tipo coletivo, de abrangência nacional e com cobertura ambulatorial e hospitalar1, contratado há mais de 25 anos junto à agravada – Allianz Saúde S.A. –, a maior operadora de autogestão de saúde do Brasil. Contudo, em 28.04.2023, afirma que foi surpreendida com a notificação da agravada acerca do cancelamento de sua apólice de seguro saúde, ao argumento de que por estratégia do Grupo Allianz no Brasil, a oferta e comercialização e seguro saúde foi encerrada para focar em novos negócios. Esclarece que em 1.7.2023 a agravada simplesmente cancelou o plano da agravante sem ofertar nenhum plano de saúde individual ou familiar. Afirma que há menos de quinze dias, descobriu que possui nódulo palpável na mama esquerda, com forte suspeição de malignidade – BIRRADS 4, e a oncologista informou urgência na necessidade de realização de procedimento Core Biopsy para diagnóstico breve e tratamento específico. Assevera que sua médica ressalta que o atraso no tratamento pode impactar negativamente no prognóstico. A agravante hoje com 80 anos, necessita iniciar o tratamento de câncer de mama, se encontra completamente desamparada sem qualquer assistência por parte da agravada, com a qual manteve relação por mais de 25 anos – adesão ao plano de saúde em 1997. Nesse contexto, alega ser imprescindível o início do tratamento oncológico, sob pena de risco de vida, sendo obrigação da operadora de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, ofertar plano de saúde individual ou empresarial. Na sequência, em petição de Id n° 53582368, a agravante comparece ao feito para “encartar os autos os documentos necessários à devida instrução do presente recurso”. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 53520797). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento proposta pela agravante em que se requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a restabelecer o seu plano de saúde coletivo, permitindo, assim, a realização do tratamento médico de que necessita, haja vista o recente diagnóstico. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que a parte autora, ora agravante, com 80 (oitenta) anos de idade, foi recentemente diagnosticada com “nódulo palpável em mama esquerda compatível com achado radiológico de mamografia e ultrassonografia e ressonância com forte suspeição para malignidade – BIRADS 4”, necessitando de “core biopsy para diagnóstico breve e tratamento oncológico específico. Pela forte suspeição de malignidade o atraso na propedeutica diagnóstica pode impactar negativamente no prognóstico da paciente”. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". - g.n. Com efeito, comprovado que a agravante permanece em tratamento continuado, decorrente da suspeita de câncer de mama em relatório médico (ID 53520792), necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pela autora. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”. (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/03/2023) - g.n. “[...] A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido”. (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/09/2020) - g.n. Forte nesses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que o agravado reestabeleça o plano de saúde da autora/agravante e/ou oferte um plano com as mesmas condições do cancelado, imediatamente, ante o risco de dano de difícil reparação. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023 15:00:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador